Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV Engenharia e Participações S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva manejada em seu desfavor pelos agravados – Taís Schipmann de Lima e João Victor Schipmann de Lima –, dentre outras resoluções, determinara a realização de prova pericial destinada à aferição do valor dos alugueres que poderiam ter sido gerados pela unidade imobiliária que perfizera o objeto do compromisso de compra e venda que concertaram, que refletem os lucros cessantes que lhe foram assegurados pelo título executivo, imputando-se à agravante a obrigação de custear os honorários do perito nomeado. Almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, de forma a ser afastada a determinação da realização da perícia técnica, aproveitando-se a perícia confeccionada em ações cujo objeto é idêntico. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara que, em consonância com o título exequendo, fora condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes, decorrentes do atraso injustificado na conclusão e entrega do imóvel em construção objeto da promessa de compra e venda que firmara com os agravados. Sustentara que, deflagrado o respectivo cumprimento de sentença, formulara impugnação e o Juízo, sem intimar as partes para indicar as provas que pretendiam produzir, proferira a decisão guerreada, determinando a realização de perícia. Defendera que o decisório vergastado afigura-se, contudo, equivocado, porquanto fora realizada perícias idênticas no bojo das ações no 0707590-80.2021.8.07.0001, 0742758-80.2020.8.07.0001 e 0702081-14.2021.8.07.0020, que tivera como objeto a apuração do valor de locação de imóvel localizado no mesmo empreendimento e no mesmo período indicado pelos agravados, legitimando que podem ser utilizadas como prova emprestada. Informara que, nas ações individualizadas, a perícia apurara o valor de aluguel para os anos de 2010/2012 de apartamentos similares ao dos agravados em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), ficando demonstrada a prescindibilidade da dilação probatória, devendo ser aproveitados os laudos técnicos exibidos. Mencionara que a determinação de nova perícia, além de ocasionar onerosidade excessiva e desnecessária, afigura-se contrária aos princípios da celeridade e economia processual, tendo em vista que a provas que colacionara já demonstrariam o valor dos aluguéis. Asseverara que, desse modo, a apuração dos lucros cessantes assegurados aos agravados deve observar o apurado nas perícias confeccionadas nas ações individualizadas, tornando prescindível a realização de perícia técnica. Realçara que a decisão agravada não resolvera a questão em consonância com o aduzido, não lhe remanescendo outra alternativa senão o duplo grau de jurisdição como meio de alcançar seu intento. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV Engenharia e Participações S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva manejada em seu desfavor pelos agravados – Taís Schipmann de Lima e João Victor Schipmann de Lima –, dentre outras resoluções, determinara a realização de prova pericial destinada à aferição do valor dos alugueres que poderiam ter sido gerados pela unidade imobiliária que perfizera o objeto do compromisso de compra e venda que concertaram, que refletem os lucros cessantes que lhe foram assegurados pelo título executivo, imputando-se à agravante a obrigação de custear os honorários do perito nomeado. Almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, de forma a ser afastada a determinação da realização da perícia técnica, aproveitando-se a perícia confeccionada em ações cujo objeto é idêntico. Do alinhado, afere-se que o objeto do inconformismo manifestado pela agravante cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara a realização de prova pericial, destinada à apuração do valor dos locativos que poderiam ter sido gerados pela unidade imobiliária que vendera aos agravados durante o interstício em que perdurara a mora em que incorrera, traduzindo os frutos que deixaram eles de auferir com a fruição direta ou locação da unidade negociada, pois consubstanciam lucros cessantes, debitando à agravante a obrigação de adiantar os honorários do perito. Consoante pontuado, sustentara a agravante, em suma, que a apuração do valor dos alugueres prescinde de prova técnica, pois devem ser aproveitadas perícias idênticas confeccionada nos autos dos processos no 0707590-80.2021.8.07.0001, 0742758-80.2020.8.07.0001 e 0702081-14.2021.8.07.0020, que tiveram como objeto unidade imobiliária localizada no mesmo empreendimento e foram lastreadas no mesmo título executivo coletivo. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. Consoante se extrai dos elementos materiais coligidos aos autos, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios aviara ação civil pública em desfavor da agravante almejando, dentre outros pedidos, a condenação da construtora ao pagamento de indenização por lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega das unidades imobiliárias localizadas nos empreendimentos Top Life e Green Towers, objeto de contratos de promessa de compra e venda que firmara com consumidores, no período que medeia entre a expiração do prazo para entrega da unidade imobiliária – computada a dilação avençada – até a data da efetiva entrega dos imóveis. Aludido pedido fora parcialmente acolhido, como se infere da sentença que emoldurara a resolução nos seguintes termos[1], verbis: “Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do mérito, em relação à segunda requerida PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., por ilegitimidade passiva, na forma do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a mora da primeira requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e para condená-la a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença; b) declarar abusiva a cláusula contratual que estabelece o pagamento de taxa para anuência da primeira requerida nas cessões de contrato, determinando a restituição dos valores pagos pelos consumidores a esse título, na forma simples; c) declarar abusiva a fixação de percentual para a multa rescisória com base no valor total do contrato, por infringência ao artigo 51, IV, § 1o e seus incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor; d) declarar que em casos de rescisão do contrato por culpa da primeira requerida, o consumidor tem direito à restituição integral das quantias pagas, em parcela única, a ser paga no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da rescisão do contrato. Condenar a primeira requerida a restituir de forma simples eventuais valores retidos dos consumidores a esse título; e) declarar abusiva a prática de alterar a data de entrega dos empreendimentos por ocasião da anuência na cessão dos contratos; f) declarar abusiva a cobrança da comissão de corretagem aos consumidores da primeira requerida, condenando-a a restituir aos seus clientes os valores pagos a esse título, de forma simples, observado o prazo prescricional de três anos entre a data do pagamento e o ajuizamento da presente demanda; Com fulcro na primeira parte do inciso IV do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, CONDENO a primeira requerida a abster-se de incluir em novos contratos as cláusulas declaradas abusivas nos itens ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’ e ‘f’ do presente dispositivo, sob pena de pagamento de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por cada contrato que porventura contenha ao menos uma dessas cláusulas, a ser revertido ao Fundo criado pela Lei Distrital n.o 2.668/2001. CONDENO a primeira requerida a publicar o dispositivo da presente sentença, após o trânsito em julgado, em jornais de grande circulação no DF, a fim de cientificar os consumidores quanto ao seu conteúdo. Por consequência, condeno a requerida no pagamento das custas processuais, se houver, na razão de 50% (cinquenta por cento). Nada será cobrado do autor a título sucumbencial, uma vez que o último goza de isenção legal. P.R.I.” Aludida resolução fora parcialmente alterada, porquanto fora parcialmente acolhido o apelo formulado pelo agravante, como se infere do dispositivo do acórdão[2] que ora se transcreve: “Dou provimento, em parte, à apelação da ré para (i) restringir a condenação aos contratos relativos aos empreendimentos Top Life e Green Towers; (ii) restringir a condenação à restituição do valor cobrado a título de comissão de corretagem às hipóteses de rescisão do contrato e àquelas em que provado que o repasse desse encargo ao consumidor não foi devidamente informado; (iii) afastar a condenação à indenização por danos materiais dos consumidores ‘em todos os empreendimentos que as unidades e áreas comuns tenham sido concluídos e entregues em desconformidade com o padrão ficado no contrato, folders publicitários, maquetes e qualquer outro meio de oferta’; (iv) acrescentar, no item ‘a’ do dispositivo da sentença, que o direito à indenização por lucros cessantes deverá ser examinado caso a caso, considerando a intenção do promitente comprador - manter ou extinguir a relação jurídica - e sua adimplência contratual.” Demais disso, fora parcialmente provido o Recurso Especial manejado pela agravante, considerando-se válida a cláusula que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda em que há a especificação do seu valor de forma destacada, confira-se[3]: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para considerar válida a cláusula que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda em que há a especificação do seu valor de forma destacada.” Aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão condenatório coletivo, os agravados deflagraram liquidação de sentença individual indicando como valor do seu crédito a quantia de R$88.845,33 (oitenta e oito reais, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos). A agravada, regularmente intimada para se manifestar, insurgira-se contra a própria existência do crédito executado[4]. O juiz a quo, de sua vez, proferira a decisão guerreada, que, fixando a fórmula de apuração do crédito executado, determinara a realização de prova pericial destinada à aferição do valor dos alugueres que poderiam ter sido gerados pela unidade imobiliária que perfizera o objeto do compromisso de compra e venda que concertaram, que refletem os lucros cessantes que lhe foram assegurados pelo título executivo, imputando à agravante a obrigação de custear os honorários do perito nomeado, como se afere do abaixo reproduzido[5]: “(....) Quanto ao valor dos lucros cessantes, observo que as partes não chegaram a um consenso sobre o valor dos alugueis. (...) Assim, necessária a prova pericial. (...) Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica, reclamada para a liquidação, a avaliação do valor do aluguel médio mensal do imóvel que foi objeto do contrato de promessa de compra e venda entre as partes, com o fito de se obter, ao final do estudo técnico, o montante que, razoavelmente, deixou a parte demandante de fruir (lucros cessantes), em razão da reconhecida mora da demandada quanto à entrega do bem. (...) A agravante, de sua vez, aviara embargos de declaração[6] apontando omissão ao decisório acima reproduzido, sustentando, em suma, a prescindibilidade da perícia, defendendo que devem ser aproveitadas perícias idênticas produzidas no bojo das ações no 0707590-80.2021.8.07.0001, 0742758-80.2020.8.07.0001 e 0702081-14.2021.8.07.0020, que tivera como objeto a apuração do valor de locação de imóvel localizado no mesmo empreendimento e no mesmo período indicado pelos agravados, legitimando que podem ser utilizadas como provas emprestadas. A pretensão aclaratória fora rejeitada nos seguintes termos[7]: “(...) Não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões ou erros, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Isso, pois, a decisão delineou claramente a necessidade da perícia, além de ter sido fundamentada no que se refere à incidência dos juros e à aplicação do índice INPC. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC, em prosseguimento ao determinado na decisão de id 117075292. I.” Consignados os atos processuais precedentes, sobeja que, para aferição do valor da indenização que fora assegurada aos agravados, afigura-se necessária a deflagração de procedimento liquidatório, por se tratar de sentença coletiva. Nesse contexto, ressoa impassível que a aferição da composição deve ser feita em sede de liquidação de sentença, com base nos locativos idênticos a imóvel similar, por ser a opção mais adequada, pois assegura a justa retribuição que é devida aos adquirentes sem qualquer excesso, pois mensurada de acordo com os parâmetros vigentes no mercado para locação de imóvel similar na época do atraso. Sob essa realidade, diante da própria natureza do título executivo coletivo e diante da divergência estabelecida entre os litigantes, entendera o Juízo da execução ser necessária a confecção de prova técnica para se apurar o exato montante dos locativos. A resolução adotada pela decisão guerreada ressoa escorreita, pois optara o Juízo pela dilação probatória para se aferir a valor da condenação. Destarte, diante da divergência acerca do valor dos locativos devidos aos agravados a título de lucros cessantes, necessária a produção de prova técnica. É o que se infere do artigo 510 do estatuto processual vigente abaixo reproduzido: Art. 510. “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” Conforme emerge da literalidade da norma trasladada, o juiz nomeará perito, caso não posse decidir de plano para apurar o montante da quantia ilíquida assegurada pelo título executivo. No caso, tratando-se de liquidação do valor da indenização a título de lucros cessantes assegurada aos agravados, diante da divergência havida entre os litigantes, fica patente a higidez da designação da perícia. Comentando sobre o tema Nelson Nery Junior[8], pontuara o seguinte: “O objetivo da liquidação por arbitramento é a realização de perícia para que o juiz possa fixar o quantum debeatur, integrando e completando a sentença condenatória proferida no processo de conhecimento. Somente depois dessa integração é que a sentença, que era certa, e que se tornou líquida, caracterizar-se-á como título executivo (CPC 515 I e CPC 784) apto a aparelhar a execução, que se faz por meio do cumprimento da sentença (CPC 513). O juiz, ao receber o requerimento de liquidação, deverá determinar a intimação do réu na pessoa de seu advogado (CPC 510 e 511) e nomear o perito, fixando desde logo o prazo para a entrega do laudo. A norma comentada não menciona haver faculdade de as partes oferecerem quesitos e indicarem assistente técnico, de modo que a perícia da liquidação por arbitramento é mais simples do que o procedimento da prova pericial do CPC 464 e 465. Aplica-se o regime da prova pericial (CPC 464-480), no que couber e não for incompatível com o CPC 509 e CPC 510. O perito deve apresentar o laudo no prazo assinado pelo juiz, independentemente de quesitos formulados pelas partes. Nada impede, contudo, que as partes formulem quesitos ao perito e, ainda, que indiquem assistente técnico para lhes auxiliar.” No mesmo sentido, Luiz Guilherme Marinone[9] assim pontuara: “Para realização do arbitramento, devem ser apresentadas pelas partes pareceres ou documentos elucidativos, a fim de subsidiar o juiz com elementos para a determinação do quantum debeatur. Caso o juiz, diante desses documentos, não se sinta suficientemente instruído, deverá determinar a realização de prova técnica, sendo observadas, então, no que couberem, as regras inerentes à prova pericial (art. 510, CPC). Especialmente, deverão ser observadas as regras que disciplinam a participação das partes nas diligências, na indicação de assistentes técnicos, na quesitação e os poderes concedidos aos peritos e aos assistentes técnicos.” Nesse descortino, diante da divergência havida entre as litigantes acerca do valor dos alugueres, afigurara-se escorreita a decisão agravada, que determinara a realização de prova pericial destinada à aferição dos locativos. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere do aresto adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. AFERIÇÃO LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. JUNTADA DOCUMENTOS. DEVIDA. COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. MEIO DE PROVA NECESSÁRIA À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. EXECUÇÃO. MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO. NÃO OBSTACULIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUANTIA EXEQUENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Encontrando-se o feito em liquidação de sentença, faz-se necessária a realização de perícia contábil para aferir o valor dos lucros cessantes que persegue o exequente. Contudo, in casu, verifica-se que a partir do esclarecimento do exequente/agravado quanto ao cálculo que perseguia, ou seja, os lucros cessantes, não houve oportunidades de juntadas de documentos por ele. 2. A determinação da perícia pelo Juízo a quo e a atuação do perito como auxiliar o Juízo implica na realização da prova técnica nos moldes determinados, pois é meio de prova e será considerada pelo magistrado na formação de seu livre convencimento. 3. Entendendo o juiz que a vinda de documentos aos autos é necessária para a complementação da perícia, tem-se que tais provas hão se ser analisadas para uma correta prestação jurisdicional. 4. A despeito do o art. 805 do CPC determinar que a execução deverá ser promovida pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, uma vez que o credor também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1027955, 07043667920178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEIS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe, no art. 475-A, que a liquidação ocorrerá quando a sentença não determinar o valor devido. A depender do caso, poderá advir mediante simples cálculos aritméticos (art. 475-B) ou por arbitramento, na hipótese de assim já ter sido determinado em sentença ou convencionado pelas partes, ou mesmo quando o exigir a natureza do objeto da liquidação (art. 475-C, incisos I e II). 2. Somente mediante perícia poder-se-á chegar com maior precisão ao valor do aluguel dos imóveis objetos da contenda, cotejando-se o valor do aluguel de imóvel semelhante, e vigente na época em que devidos os lucros cessantes (Acórdão n.914002, 20140111431655APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 283). 3. ‘Restando dúvidas a respeito do valor de mercado de aluguel dos imóveis, diante da insuficiência das cotações trazidas pelas partes, mais razoável se mostra remeter a apuração da indenização devida a título de lucros cessantes ao procedimento de liquidação de sentença’ (Acórdão n.911556, 20140111231704APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 18/12/2015. Pág.: 216). 4. Estabelecida pelo Tribunal a forma da liquidação em sede de julgamento dos recursos de apelação, e não tendo a ora agravante manejado a irresignação cabível no momento adequado, restou preclusa a questão, não havendo que se falar em alteração da forma estabelecida, salvo eventual hipótese da necessidade de se alegar e provar fatos novos, ocasião em que a liquidação deverá seguir o rito estabelecido pelo art. 475-E do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão no 922063, 20150020287568AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DO MONTANTE DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL, A TÍTULO DE ALUGUÉIS VENCIDOS. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. 1 - No caso de cobrança de valores a título de aluguéis vencidos, estipulando a sentença que o referido valor será arbitrado, existe a necessidade de realização de perícia, principalmente para apuração do valor inicial do aluguel a ser arbitrado, e suas respectivas correções. 2 - A mera apresentação de planilha de cálculo, com correção monetária de valor estimado pela parte, não é prova suficiente da quantia devida. É necessário que tal valor seja aferido conforme a realidade do mercado na região, e durante o período da ocupação, o que só pode ser feito por profissional experiente. 3 - A alegação de serem exorbitantes os honorários cobrados pelo perito deve ser fundamentada, acompanhada de prova de que o profissional apresentou cobrança superior ao tabelado pelo seu órgão profissional de classe ou similar. 4 - O Código de Processo Civil prevê as hipóteses em que novo perito deverá ser nomeado. Não estando o caso concreto previsto em nenhuma das hipóteses legais, não há de se fazer nova nomeação. 5 - Recurso improvido.” (Acórdão no 235237, 20050020073508AGI, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2005, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 31/01/2006. Pág.: 88) Consignados esses fatos e atos processuais, deve ser registrado, inicialmente que a prova emprestada é aquela que fora produzida em um processo e, posteriormente, é transportada para outro processo no qual surge interesse em seu uso. Nesse contexto, confira-se o texto legal que assim preconiza: “Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.” Com efeito, essa espécie probatória afigura-se admissível, desde que colhida com regular observância ao contraditório e mediante a participação da parte contra quem ela se destina, porquanto sua finalidade reside em se evitar repetição inútil de atos processuais, a otimizar as provas já produzidas perante a jurisdição. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[10] pontua o seguinte: “A prova emprestada é aquela que, embora produzida em outro processo, se pretende produza efeitos no processo em questão. É válida e eficaz como documento e meio de prova, desde que reconhecida sua existência por sentença transitada em julgado. A condição mais importante para que se dê validade e eficácia à prova emprestada é sua sujeição às pessoas dos litigantes, cuja consequência primordial é a obediência ao contraditório. Vê-se, portanto, que a prova emprestada do processo realizado entre terceiros é res inter alios e não produz nenhum efeito senão para aquelas partes.” No mesmo sentindo, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[11] leciona o seguinte: “A prova emprestada é admissível no processo civil desde que observadas as suas condicionantes. O contraditório é um dos fatores de maior legitimação do uso da prova emprestada no processo. Quanto à sua observância, porém, é preciso considerar basicamente duas situações diferentes: a) aquela em que a prova emprestada será utilizada perante as mesmas pessoas que participaram da sua produção anteriormente; e b) aquela em que a prova emprestada será utilizada perante pessoas parcialmente coincidentes ou totalmente diferentes daquelas que participaram da sua produção originalmente. Quanto à primeira situação; Existem casos em que não há qualquer variação na prova e o contraditório pode ser observado integralmente de forma posterior. É o caso da prova documental, por exemplo. Não há aí qualquer dificuldade em aceitar a produção da prova emprestada. Basta a sua submissão ao contraditório no novo processo. Existem outros casos, contudo, em que será necessário cogitar de novos fatos ou ler a prova a partir de novos enfoques dados aos fatos. Nessas situações, a admissão da prova emprestada poderá ocorrer se for viável reabrir o contraditório ou, pelo menos, fatiar a prova no que tange às alegações de fato originárias e as novas alegações de fato ou novos enfoque dados aos fatos. Quanto à segunda situação. Há hipóteses em que, nada obstante a ausência das partes ou pelo menos uma das partes na participação da formação da prova, é plenamente viável a sua submissão ao contraditório pleno no novo processo. Atendido o contraditório, a prova emprestada é obviamente admissível. Em outras hipóteses, porém, o contraditório poderá não ser realizável, mas a prova emprestada pode constituir o meio de a parte sustentar sua posição em juízo. Nesse caso, convém ponderar os direitos em jogo (o direito ao contraditório, o direito à tutela jurisdicional e eventualmente, a importância da pretensão material afirmada em juízo) para saber se a prova emprestada deve ou não ser admitida no processo. Assim, o juízo poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório ou, excepcionalmente, devidamente ponderados os direitos em colisão.” Deflui do aduzido, então, que a legitimidade da utilização de prova produzida em outro processo demanda respeito ao pleno exercício do contraditório. Ou seja, aquele contra quem é apresentada a prova deve ter participado da sua produção com ampla condição para o exercício do direito ao contraditório. Sob essa ótica, o pressuposto primeiro para a validade da utilização da prova emprestada é ter a parte participado da sua produção, isto é, ter sido parte no processo judicial no qual foi produzida, tendo participado ativamente da sua colheita. Deve ser registrado que existem meios de prova em que sempre é admitido o contraditório integral em momento posterior à sua produção. É a hipótese da prova documental. Essa prova sempre admite que as partes possam exercer seu direito ao contraditório, seja pela possibilidade de se produzir prova contrária, seja pela impugnação do seu teor ou das suas formalidades. No tocante ao traslado ou empréstimo de prova não documental de um processo para outro, ressoa que afigura-se possível quando ambos os processos contenham as mesmas partes. Assim, “Nessa hipótese também não há dificuldade em aceitar a prova emprestada. Havendo, excepcionalmente, necessidade de se cogitar sobre novos fatos, ou sobre novos enfoques dados aos fatos – v.g., a necessidade de ouvir a testemunha a respeito de outra questão, ou sobre aspectos da questão não examinada no processo anterior -, somente será possível emprestar a prova se for viável reabrir o contraditório a seu respeito ou, ao menos, separar a prova anterior dos novos aspectos, permitindo-se a produção de nova prova sobre as questões não abordadas anteriormente. Por fim, cabe imaginar a situação em que se busca emprestar prova de um processo, em que litigaram A e b, para um processo entre A e C, ou para um processo entre C e D. Nessas hipóteses, ou apenas uma das partes é identificada com o do processo em que a prova foi produzida, ou nenhuma das partes é idêntica. Em tais situações, como o contraditório das partes não foi garantido na produção da prova, será necessário examinar se é possível cumprir com tal garantia no processo para o qual se pretende exportar a prova. Sempre que for possível garantir o contraditório – com a mesma eficácia que se teria caso o contraditório houvesse sido observado no processo primitivo -, o empréstimo da prova será admissível. Caso contrário, em princípio, a prova emprestada será inviável[12].” Deve ser registrado, contudo, que afigura-se possível a utilização da prova emprestada ainda que não haja identidade de partes na ação originária em que fora produzida. Nessa hipótese, deve ser assegurado o contraditório, na ação para a qual a prova será trasladada. Esse é o enunciado no 30 da I Jornada de Direito Processual Civil confira-se: Enunciado 30 - I Jornada CEJ/CJF. “É admissível a prova emprestada, ainda que não haja identidade de partes, nos termos do art. 372 do CPC.” Esses argumentos encontram ressonância na jurisprudência originária do Superior Tribunal de Justiça, como se infere dos precedentes abaixo colacionados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR MENORES DE IDADE, VÍTIMAS DE DELITOS SEXUAIS. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA DO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente o entendimento desta Corte Superior sobre a admissibilidade de prova emprestada, uma vez observado o devido contraditório, ainda que as partes não tenham participado do feito para o qual a prova será trasladada (EREsp n. 617.428-SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014). 2. No caso, além de haver identidade substancial de partes e o objeto da prova ser o mesmo, a exigência do contraditório foi observada, uma vez que os réus foram intimados e ofereceram suas respectivas contestações, por meio das quais puderam se pronunciar sobre a prova emprestada, insurgindo-se, inclusive, contra os seus efeitos. Desse modo, é de se ressaltar a desnecessidade da produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal dos ora recorrentes, na medida em que a discussão sobre o crime praticado não necessitaria ser repetida nos presentes autos. (...) 8. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1333528/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. OPERAÇÃO PASSADIÇO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA PRODUZIDA EM AÇÃO PENAL. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 9. A doutrina e a jurisprudência admitem a "prova emprestada" produzida em outro processo respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo para o qual será utilizada, existindo precedente recente da Primeira Turma em caso concreto semelhante ao ora analisado. Nesse sentido: REsp 1.556.140/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 2/2/2018; AgInt no AREsp 916.197/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 25/9/2017; AgInt no REsp 1.645.255/AP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 23/8/2017; AgRg no REsp 1.299.314/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014. 10. O art. 372 do CPC/2015, embora não aplicável ao caso concreto, reafirmou o entendimento jurisprudencial do STJ ao prever que "O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório’. (...) 16. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.” (REsp 1716453/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/11/2018) “CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. COMPETÊNCIA INTERNA. 1a SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA. (...) 3. Cinge-se a controvérsia em definir: i) a Seção do STJ competente para julgar ações discriminatórias de terras devolutas; ii) a quem compete o ônus da prova quanto ao caráter devoluto das terras; iii) se a ausência de registro imobiliário acarreta presunção de que a terra é devoluta; iv) se a prova emprestada pode ser obtida de processo no qual não figuraram as mesmas partes; e v) em que caráter deve ser recebida a prova pericial emprestada. (...) 9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. 10. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. 11. Embargos de divergência interpostos por WILSON RONDÓ JÚNIOR E OUTROS E PONTE BRANCA AGROPECUÁRIA S/A E OUTRO não providos. Julgados prejudicados os embargos de divergência interpostos por DESTILARIA ALCÍDIA S/A.” (EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/06/2014, DJe 17/06/2014) A legitimidade da utilização de prova emprestada, portanto, demanda a aferição da concreção do pleno exercício do contraditório, de modo que a inobservância desse predicado, que encerra garantia fundamental, espelha indevida violação ao devido processo legal. Consignadas essas premissas normativas, na hipótese, não sobeja possível se aproveitar a prova pericial confeccionada nos autos das ações individualizadas pela agravante na liquidação de sentença manejada em seu desfavor pelos agravados. É que não comprovara a agravante que as perícias confeccionadas nas ações nomeadas foram devidamente homologadas pelo Juízo, não sobejando possível a aferição se a produção da prova fora regulamente concluída, inviabilizando que seja aproveitada na presente liquidação de sentença. Merece ser acentuado que a agravante almeja que seja reconhecida a “desnecessidade de produção de outras provas, inclusive a pericial, uma vez que o acervo probatório já se mostra suficiente para dirimir a controvérsia[13] tendo em vista que já demonstrou quais são os valores efetivamente devidos[14]”. Destarte, o que objetiva a agravante, em suma, é que os agravados assimilem como escorreita a apuração realizada em outras ações que ainda não fora objeto de homologação. Aludida circunstância afigura-se inviável, tendo em vista que sequer restara positiva a conclusão da prova pericial nos autos das demais liquidação de sentença manejadas em desfavor da agravante. Os agravados, ademais, ouvidos sobre a arguição, não anuíram com a utilização da prova pericial que fora produzida em processo diverso. Com efeito, o que poderia ser admitido, em tese, seria apenas trasladar para os autos da liquidação de sentença a avaliação promovida nos autos das ações individualizadas, assegurando-se a ambas as partes oportunidade para insurgirem-se contra o apurado e, inclusive, de postularem a realização de avaliação na própria liquidação de sentença. Nesse caso, sequer é possível alegar que seria realizada nova avaliação, tendo em vista que na presente liquidação de sentença não fora produzida qualquer prova. Inviável, portanto, que sejam compelidos a assimilar o resultado obtido na avaliação promovida nos autos das ações nomeadas. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade, vez que se afere, nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão guerreada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 102444282 - Pág. 9 (fl. 53) – ação principal. [2] - Consulta ao sítio eletrônico do TJDFT. [3] - ID Num. 102444287 - Pág. 8 (fl. 62) – ação principal. [4] - ID Num. 112147517 - Pág. 1/12 (fls. 109/120) – ação principal. [5] - ID Num. 117075292 - Pág. 5/6 (fls. 257/258) – ação principal. [6] - ID Num. 119132458 - Pág. 1/6 (fls. 262/267) – ação principal. [7] - ID Num. 120902768 - Pág. 1 (fl. 360) – ação principal. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor:Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [9] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018 Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [10] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.83, in https://proview.thomsonreuters.com. [11] - MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz, em Processo de Conhecimento, 6o ed. RT, 2007, p. 286. [12] - MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz, em Processo de Conhecimento, 6o ed. RT, 2007, p. 286297. [13] - ID Num. 34895620 - Pág. 7 (fl. 9) [14] - ID Num. 34895620 - Pág. 5 (fl. 7).